Tribunal: TJMT
Processo: 1005555-37.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005555-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - SAPEZAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ALDA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 207.747.451-34 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —

TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

— INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

MONTANTE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL — LIMITAÇÃO AO VALOR INDICADO NA INICIAL — NECESSIDADE.

A decretação da indisponibilidade de bens requerida em tutela cautelar, em caráter antecedente, por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do
fumus boni juris
, enquanto o
periculum in mora
é presumido.

O montante da constrição judicial deve se limitar ao valor indicado na inicial de R$ 1.201.962,80: um milhão duzentos e um mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos, porquanto, não é possível constatar neste momento, a efetividade de prejuízo material e direto ao erário, no montante de R$ 5.000.000,00: cinco milhões de reais.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Alda Rodrigues dos Reis
contra a decisão que, em
medida cautelar de indisponibilidade e sequestro de bens
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, decretou a indisponibilidade de bens.

Assegura que o decreto de indisponibilidade de bens, no montante de R$ 5.000.000,00: cinco milhões de reais, “
foi além do pedido do órgão ministerial, pois deixou de atender o limite pecuniário estabelecido na petição inicial, para estabelecer valor bem superior ao pedido
”, a configurar decisão
ultra petita
.

Assevera que não é admissível “
impor a indisponibilidade de bens, em sede liminar, destinada ao pagamento de multa civil, pois a medida tem o caráter de penalidade, como se extrai do artigo 12, da Lei nº 8.429/92
”. Logo, “
a reparação do dano, por ora, deve ser limitado ao valor do pedido na inicial, sem contabilizar a possível pena de multa, eis que diante do caráter sancionatório, não pode ser antecipado, de tal sorte que no máximo o bloqueio de bens deve atingir a cifra de R$ 300.490,70 (trezentos mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos) limite do dano, e do pedido
”.

Afiança que inexiste prova do prejuízo ao erário, visto que “
o bloqueio dos bens da Requerida foi realizado com a simples apresentação de relatório realizado pelo atual Tabelião Substituto do Cartório do 2º Ofício, sem a apresentação de documentos pertinentes a comprovar a alegação do autor, na medida em que o aludido relatório
[...]
foi realizado por quem possui interesse na demanda (unilateral), relatório simples sem notas fiscais, recibos, extratos etc., sendo que tal não permite aquilatar a real extensão do dano, sendo temerário, assim, o deferimento da medida cautelar
”.

Afirma que não é admissível a inversão do ônus da prova, visto que “
não cabe ao réu provar a sua inocência, mas sim, ao órgão acusador provar
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 8356284).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 11626492), a manifestar pelo “
provimento parcial do presente recurso de Agravo de Instrumento, apenas para limitar a indisponibilidade de bens da requerida até o valor de R$ 1.201.962,80 (um milhão duzentos e um mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), ratificando-se integralmente a medida liminar concedida
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 18861669), opina pelo provimento, em parte, do recurso tão somente para limitar a medida de indisponibilidade de bens ao montante de R$ 1.201.962,80: um milhão duzentos e um mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Vale ressaltar que o valor a ser bloqueado não pode cingir ao documentalmente comprovado pelo órgão ministerial (um milhão duzentos e um mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), pois pode haver posterior relatório do ora interino ao Ministério Público, identificando mais irregularidades, aplicação de multa e eventuais danos morais coletivos, sendo certo que a medida de indisponibilidade visa integral reparação de danos que por ventura tenham sido causados ao Erário, nesse sentido o Resp. 1.176.440-RO, Rel. Min Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/09/2013. Nessa toada, dado a quantidade de tempo que o dano ao erário supostamente se perpetua e o montante que circula de ativo, entendo pertinente a indisponibilidade de bens que totalizam R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Ante o exposto e com fulcro na fundamentação jurídica alhures, defiro a liminar pleiteada pelo Ministério Público Estadual, e, via de consequência, determino:

I) A penhora on-line, via o sistema BACEN-JUD, nas contas e aplicações financeiras de Alda Rodrigues dos Reis (CPF: 207.747.451-34), até o montante de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

II) A restrição total de veículos em nome de Alda Rodrigues dos Reis (CPF: 207.747.451-34), até o montante de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

III) A expedição de Ofício a Cooperativa de Crédito Sicredi, na agência desta urbe, para que efetue a penhora na(s) conta(s) e aplicação(ões) financeira(s), incluindo os valores referentes à cota capital e demais investimentos existente, até o montante de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

IV) Expeça-se Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT para que averbe em todas as matrículas de imóveis pertencentes à requerida a cláusula de indisponibilidade aqui versada para ciência de terceiros, remetendo-se a esse Juízo cópias das matrículas encontradas, já com o cumprimento da determinação judicial.

Ressalto, que o processo permanecerá em gabinete até o processamento das ordens de indisponibilidade via BACENJUD e RENAJUD.

Caso as constrições sejam superiores ao valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), determino o desbloqueio imediato dos valores excedentes.

c
ite-se a requerida para contestar o pedido nos termos do artigo 306 do CPC, bem como para que se abstenha da prática de quaisquer atos que impliquem alienação parcial ou total de seu patrimônio.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
[...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1000245-
10.2019.8.11.0078, Primeira Instância, Id. 18749622, fls. 6/7).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ingressou em juízo com tutela cautelar requerida em caráter antecedente consistente na indisponibilidade de bens de
Alda Rodrigues dos Reis
, com a finalidade de assegurar eventual ressarcimento de dano ao erário, que decorreria da prática de ato de improbidade administrativa.

A conduta ímproba imputada à agravante, no exercício da função de tabeliã interina de serventia extrajudicial, nomeada em caráter precário, estaria configurada em razão de não ter realizado os repasses de valores devidos ao Fundo de Apoio ao Judiciário do Estado de Mato Grosso (FUNAJURIS), relativos ao período de junho de 2018 a fevereiro de 2019, além de outras irregularidades, em tese, atribuídas a sua gestão:

[...] Iniciou-se o procedimento extrajudicial através de comunicação feita pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, encaminhando cópia integral dos autos nº 852-79.2015.811.0078 (código 81526) que tramitou na Diretoria do Foro desta Comarca.

Restou comprovado no mencionado feito que a requerida foi nomeada para exercer provisoriamente a função de Tabeliã em 03/05/2007 pelo magistrado da época, Dr. Almir Barbosa Santos (Portaria nº 008/2007/DF), assumindo a função em 04/05/2007 (Termo de Compromisso e Posse nº 027/2007), visto que a serventia extrajudicial encontrava-se vaga.

Acontece que desde 2007, não houve o provimento pelo Tribunal de Justiça da serventia com candidato aprovado em concurso público, como determina o art. 236, § 3º, da Constituição Federal, de modo que ela exerceu ‘provisoriamente’ a função de Tabeliã do 2º Ofício Notarial e Registral de Sapezal/MT de
04/05/2007 a 19/02/2019,

quando foi destituída pelo Magistrado Diretor do Foro, nos termos da decisão proferida nos autos código 81526.

Nesse ínterim, na qualidade de agente público (art. 2º, da Lei 8.429/1992), a requerida estava submetida, além dos preceitos constitucionais e legislativos, às normas e regulamentos do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso relativos à atividade notarial.

E dentre as cominações legais e regulamentares, destaca-se o Provimento nº 30/2013-CGJ (
disciplinou a manutenção e escrituração de Livro Diário Auxiliar pelos titulares de delegações e pelos responsáveis interinamente por delegações vagas do serviço extrajudicial de notas e de registro,
e o depósito do valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal
, além de outras providências
), que regulamentou no âmbito deste Estado de Mato Grosso as disposições gerais trazidas pelo Provimento 34/2013, do Conselho Nacional de Justiça.

No mesmo sentido, é o disposto nos art. 159 e seguintes e art. 354, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial.

Sob tais diplomas, apurou-se em julho/2014 descumprimento pela requerida do citado Provimento e das normas da Corregedoria, visto que não repassou ao TJMT os valores excedentes arrecadados, não os depositando na conta única daquele Tribunal ou recolhendo-os ao FUNAJURIS.

Ou seja, no exercício de função pública, a requerida apropriou-se indevidamente de valores que deveriam ser destinados ao Tribunal de Justiça, especialmente pela sua condição de Tabeliã interina e em respeito ao Provimento nº 30/2013-CGJ, de modo que além de enriquecer-se ilicitamente, também provocou prejuízo ao erário estadual, sendo sua conduta caracterizada como ato de improbidade administrativa (art. 9º, inciso XII, art. 10,
caput
e art. 11,
caput
e inciso I,
todos
da Lei nº 8.429/1992).

E após a destituição da requerida, o novo Tabelião interino designado apresentou relatório informando a situação atual do Cartório do 2º Ofício, onde, ao menos preliminarmente, já foram identificadas diversas irregularidades e ilícitos praticados pela requerida, com repercussões tanto no âmbito administrativo quanto no cível e criminal.

Apontou-se nesse relatório que a requerida violou, por diversas vezes, normas de formalização e escrituração de documentos, deixou de pagar os empregados contratados e causou danos a credores de títulos protestados.

A título de exemplo, cito a relação de títulos protestados em que o devedor efetuou o pagamento da dívida diretamente no Cartório ou através de depósito bancário na conta corrente da requerida, mas esta não repassou os valores aos credores devidos, em que pese ter efetuado a baixa da dívida no sistema, somando os títulos nessa situação a quantia de
R$27.252,84
(vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Ademais, deixou de recolher impostos federais e contribuições previdenciárias que, somados às verbas trabalhistas, perfazem a incrível quantia de
R$443.906,76
(quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e seis reais e setenta e seis centavos).

Com relação aos impostos municipais, a requerida deixou a Serventia com o débito de
R$504.238,76
(quinhentos e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos), por ter deixado de recolher o ISSQN no período de 15/03/2014 a 31/01/2019.

Da mesma forma, apurou-se que ela deixou de recolher ao FUNAJURIS, no período compreendido entre junho/2018 a fevereiro/2019, o montante de
R$300.490,70
(trezentos mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos), o que demonstra seu manifesto desrespeito ao Provimento nº 30/2013-CGJ.

Como se vê, a requerida deixou a serventia com dívidas milionárias, cometendo ilícitos das mais variadas naturezas, o que será mais bem detalhado em ação específica (principal) e no âmbito criminal em procedimentos investigativos específicos (inquéritos policiais ou termos circunstanciados). [...]. (petição inicial, Processo Judicial Eletrônico nº 1000245-10.2019.8.11.0078, Primeira Instância, Id. 18723319, fls. 1/4). [com itálico e negrito no original]

A destituição da função de tabeliã interina decorreu de decisão prolatada, em 18 de fevereiro de 2019, pelo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Sapezal, em sede de processo administrativo (autos, código nº 81526), que transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Com efeito, o presente PAD foi instaurado considerando que a tabeliã interina desde o mês de julho de 2014 não estaria cumprindo as determinações do Provimento nº 30/2013-CGJ, artigo 12, que define que o depósito do valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal, extraído do livro diário auxiliar, deverá ser feito na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Devidamente processado o referido PAD e todas as supostas irregularidades afastadas, a comissão constatou que faltavam comprovantes de depósitos e determinou a Srª Alda a juntada dos comprovantes faltantes para a posterior remessa dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça no prazo de 24 horas.

Devidamente cientificada da determinação a tabeliã interina peticionou às fls. 82 requerendo que fosse elaborado um cálculo dos valores devidos, bem como pugnou pelo parcelamento do montante.

Alda Rodrigues manejou recurso administrativo com efeito suspensivo contra decisão que determinou o recolhimento dos valores excedentes ao teto, o qual teve o provimento negado, mantendo inalterada a referida decisão que determinou o recolhimento.

Após ciência da denegação do recurso, a tabeliã juntou aos autos código 74544 comprovantes de depósito, todavia desacompanhado de um relatório das receitas e despesas, para se aferir a coerência dos valores depositados, bem como há meses em que informa que não houve saldo para depósito na conta judicial.

[...]

Não obstante o que já foi narrado até o presente momento, em uma consulta ao Sistema Apolo desta comarca, constato a existência de uma execução em nome do Cartório do 2º Ofício de Sapezal. Explico.

A execução nº 2192-87.2017.811.0078 código 101045, trata-se de uma execução de título extrajudicial em face do Cartório do 2º Ofício de Sapezal/MT referente à Cédula de Crédito Bancário n. 10298397, no valor financiado de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais, cada qual com o valor de R$ 2.803,50 (dois mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos), com o primeiro vencimento em 27/08/2016 e o último vencimento em 27/07/2021 a qual o cartório está inadimplente até o presente momento.

[...]

Não obstante, efetuei consulta no serviço de proteção ao crédito e encontrei várias restrições em nome do Cartório do Segundo Ofício (consulta que anexo à presente decisão).

Tais restrições foram inseridas pela Eletromóveis Martinello, no valor de R$ 174,00; Energisa Mato Grosso, no valor de R$ 922,00; Banco Bradesco no valor de R$ 1925,04; Localiza Rent a Car, nos valores de R$ 129,79 e R$ 194,56.

Ademais, ressalto que só no mês de janeiro de 2019 recebi vários malotes digitais da Corregedoria cobrando providências acerca de procedimentos que o Cartório do 2º Ofício não está realizando.

[...]

Assim, desde que verificada a vacância da Serventia nos casos previstos na Lei Federal nº 8.935/94, quando a Serventia for declarada vaga, o Juiz Diretor do Foro da Comarca designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente, porém como já explicitado anteriormente, a Substituta do Oficial Interino é seu parente em linha reta (filha), atingindo assim o que dispõe o Provimento nº 77/2018, e o disposto pelo art. 152, §4º da CNGC-MT.

[...]

Assim, sem mais delongas, a destituição da Tabeliã interina Alda Rodrigues dos Reis, de sua substituta Regiane Rodrigues de Freitas e do Auxiliar de Cartório Eder Leite Accacio é medida impositiva.

Ante o exposto ante o todo acima explicitado, bem como o caráter precário, temporário e provisório da nomeação, determino a imediata destituição da Tabeliã Interina do Cartório do 2º Ofício de Sapezal/MT Srª Alda Rodrigues dos Reis a partir de 19/02/2019, revogando a portaria nº 008/2007/DF de 03 de maio de 2007, que a investiu precariamente no referido cargo, ficando todos os atos de investidura contrários à presente decisão automaticamente revogados.

Por consequência determino a destituição da tabeliã substituta Regiane Rodrigues de Freitas e do Auxiliar de Cartório Eder Leite Accacio a partir de 19/02/2019. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000245-10.2019.8.11.0078, Primeira Instância, Id. 18723419, fls. 4/9).

No relatório de
auto correição especial de transmissão de acervo
, consta as irregularidades, em tese, atribuídas à gestão da agravante, na condição de responsável interina pelo Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Sapezal:

[...] 9 – Dos contratos e dos funcionários

[...] Verificou-se também a inadimplência referente a débitos em dívida ativa e cálculos rescisórios de INSS no valor de R$198.921,69 (cento e noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos); encargos de IRRF no total de R$ 56.872,42 (cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos); encargos de FGTS no total de R$68.617,69 (sessenta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos); honorários de escritório de contabilidade no total de R$ 2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais), valores esses originais, sem considerar juros e multas. Total aproximado de R$443.906,76 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e seis reais e setenta e seis centavos).

[...]

11 – Das observações gerais

Para conhecimento, foi feito levantamento de possíveis débitos em nome do Cartório e verificou-se constar os seguintes valores:

Débito referente ao ISSQN junto à Prefeitura Municipal de Sapezal, abrangendo o período de 15/03/2014 até 31/01/2019, com um total de R$504.238,76 (quinhentos e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos).

Consta em aberto no sistema o pagamento do FUNAJURIS desde o mês de junho/2018, com os seguintes valores: junho/2018 R$37.745,41 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos); julho/2018 R$41.152,34 (quarenta e um mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos); agosto/2018 R$34.219,95 (trinta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos); setembro/2018 R$37.445,41 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos); outubro/2018 R$ 36.639,93 (trinta e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos); novembro/2018 R$31.455,19 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos); dezembro/2018 R$41.835,16 (quarenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos); janeiro/2019 R$22.674,67 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos); fevereiro/2019 R$17.322,60 (dezessete mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). Total do débito R$300.490,70 (trezentos mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos).

Manutenção do sistema – A manutenção do sistema utilizado na Serventia é de responsabilidade da empresa On Line Informática Ltda, com sede nesta cidade, que recebe pelos serviços o valor mensal de R$1.526,19, com vencimento até o dia 15 de cada mês, sendo que o valor com vencimento no dia 15/02/2019 encontra-se em aberto, sem pagamento.

Sinal de internet – A Serventia se utiliza de sinal de internet via rádio para eventuais falhas no sistema da telefonia fixa (o que ocorre com frequência em Sapezal) e esse serviço é prestado pela empresa Internet Provedor de Informática Ltda, com sede nesta cidade, que recebe o valor mensal de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) estando sem pagamento as faturas vencidas dia 02/janeiro/2019, dia 02/fevereiro/2019 e o valor proporcional de R$166,00 (cento e sessenta e seis reais) até o dia 19/fevereiro/2019, perfazendo um total a pagar de R$666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais).

Compras no comércio local – A Serventia recebeu cobrança de valores referentes a compras junto ao Supermercado Real Ltda, desta cidade, com notas fiscais emitidas em nome do Cartório do Segundo Ofício, CNPJ 06.177.886/0001-20, no período compreendido entre os meses de junho e agosto de 2018. O credor relata que fez inúmeras tentativas para receber os valores, resultando todas infrutíferas. O valor total do principal, sem juros e correções soma R$7.218,96 (sete mil, duzentos e dezoito reais e noventa e seis centavos).

Consta sem pagamento também, um micro computador que foi comprado em nome do Cartório do Segundo Ofício, através da Nota Fiscal NF-e nº 05.400 de 12/02/2019, no valor de R$1.989,00, mais um toner objeto da nota fiscal nº 05.399, no valor de R$50,00 (cópias anexas), totalizando R$2.038,00 que foram pagos com um cheque emitido pela antiga substituta do Banco do Brasil conta corrente 16.205-1 que foi devolvido por falta de fundos. Ressalta-se que referido equipamento encontra-se em uso pela Serventia, sendo de extrema necessidade, uma vez que é o único equipamento sem problemas técnicos em uso.

Dívidas junto a bancos – Através de relatos da Tabeliã Substituta, o novo responsável foi informado que há uma dívida junto ao Banco Bradesco S/A, agência dessa cidade, em nome do Cartório do Segundo Ofício de Sapezal. Em busca de maiores informações, compareceu na agência do banco e em conversa com o gerente sr. Edinaldo Alves da Cruz, obteve a informação que foi aberta uma linha de crédito para capital de giro em nome do Cartório do Segundo Ofício, tendo como avalista a antiga responsável, Sra Alda Rodrigues dos Reis. Os valores e prazos constam de demonstrativo fornecido pelo banco, cujas cópias seguem anexo. Consta em atraso o pagamento do valor de R$91.649,89 (noventa e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos). [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000245-10.2019.8.11.0078, Primeira Instância, Id. 18723423, fls. 2/5).

Constata-se, portanto, que, além da ausência de repasses de valores devidos ao Fundo de Apoio ao Judiciário do Estado de Mato Grosso (FUNAJURIS), a agravante, no exercício da função de tabeliã interina, não teria cumprido com outras obrigações que lhe competiam.

É certo que, o responsável interino pela serventia extrajudicial está sujeito ao teto remuneratório previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, consoante está no Provimento nº 45, de 13 de maio de 2015, do Conselho Nacional de Justiça:

Art. 13. As normas impostas por este Provimento aos delegatários de serviços notariais e registrais aplicam-se aos designados para responder interinamente por serventias vagas, observadas as seguintes peculiaridades:

I - Os responsáveis interinamente por delegações vagas de notas e de registro lançarão no Livro Diário Auxiliar o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal que depositarem à disposição do Tribunal de Justiça correspondente, indicando a data do depósito e a conta em que realizado, observadas as normas editadas para esse depósito pelo respectivo Tribunal. [...].

O Supremo Tribunal Federal decidiu acerca da questão:

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3.
Serventia extrajudicial
. 4.
Substituto interino
. Preposto do poder público. 5.
Remuneração
. 6.
Aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal
. 7.
Precedentes jurisprudenciais
. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (STF, Segunda Turma, MS 35855/DF AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de abril de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição
.
Precedentes
. [...]. (STF, Segunda Turma, MS 29083/DF ED-ED-AgR, relator Ministro Teori Zavascki, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

No caso, à agravante competia depositar o valor excedente do teto remuneratório em favor do Fundo de Apoio ao Judiciário do Estado de Mato Grosso (FUNAJURIS), na forma do Provimento nº 30, de 8 de agosto de 2013, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 11. Ao final do mês, serão somadas a receita e a despesa, apurando-se separadamente a renda líquida ou o déficit de cada unidade de serviço notarial e de registro.

§ 1º Os responsáveis interinamente por delegações vagas de notas e de registro lançarão no Livro Diário Auxiliar o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal que depositarem à disposição do Tribunal de Justiça, indicando a data do depósito e a conta em que realizado, observadas as normas deste Provimento.

§ 2º Para apuração do valor excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal que deverá ser depositado à disposição do Tribunal de Justiça será abatida, como despesa do responsável interinamente pela unidade vaga, a quantia que for paga a título de Imposto Sobre Serviços (ISS), observada a legislação municipal específica. [...].

Art. 12. O depósito do valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal, extraído do Livro Diário Auxiliar, será feito na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. [...].

[...]

Art. 17. O primeiro depósito da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal, extraído do Livro Diário Auxiliar, deverá ser efetuado em relação ao período de 02 a 30 de setembro de 2013, e depois, sucessivamente, a cada mês.

Assim, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Ademais, é fora de qualquer dúvida que
“
deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.
”
(STJ, Primeira Turma, AREsp 20853/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).

[...] O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei nº 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano,
levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1260737/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Em relação ao valor da constrição judicial, o agravado se limitou a requerer a decretação de indisponibilidade de bens em relação ao prejuízo, em tese, causado ao Fundo de Apoio ao Judiciário do Estado de Mato Grosso (FUNAJURIS) e eventual multa civil a ser aplicada à agravante:

[...] Portanto, sendo as condutas narradas manifestamente ímprobas, importando em prejuízo ao erário estadual no valor de
R$300.490,70

(trezentos mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos), a ser atualizado com juros de mora e correção monetária até a data do efetivo pagamento, relativo ao período de junho/2018 a fevereiro/2019 em que a requerida deixou de recolher os valores ao FUNAJURIS, sendo a indisponibilidade dos bens por esse valor acrescido do valor estimado da multa civil em três vezes o acréscimo patrimonial (o que perfaz R$901.472,10), totalizando a quantia de R$1.201.962,80 (um milhão, duzentos e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) é medida impositiva, havendo manifesto risco ao resultado útil do processo. [...]. (petição inicial, Processo Judicial Eletrônico nº 1000245-10.2019.8.11.0078, Primeira Instância, Id. 18723319, fls. 10/11).

No entanto, o juízo foi além do pedido e decretou a indisponibilidade de bens da agravante, no montante de R$ 5.000.000,00: cinco milhões de reais, ao fundamento de que “
o valor a ser bloqueado não pode cingir ao documentalmente comprovado pelo órgão ministerial (um milhão duzentos e um mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), pois pode haver posterior relatório do ora interino ao Ministério Público, identificando mais irregularidades, aplicação de multa e eventuais danos morais coletivos, sendo certo que a medida de indisponibilidade visa

integral reparação de danos que por ventura tenham sido causados ao Erário
[...]
. Nessa toada, dado a quantidade de tempo que o dano ao erário supostamente se perpetua e o montante que circula de ativo, entendo pertinente a indisponibilidade de bens que totalizam R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
”, (Primeira Instância, Id. 18749622, fls. 6).

Nada obstante os fundamentos postos na decisão agravada, penso que a medida de indisponibilidade de bens deve se limitar ao valor indicado na inicial de R$ 1.201.962,80: um milhão duzentos e um mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos, porquanto, não é possível constatar neste momento, a efetividade de prejuízo material e direto ao erário, no montante de R$ 5.000.000,00: cinco milhões de reais.

Por outro lado, relativamente à inversão do ônus da prova, o Juízo da Primeira Instância não se pronunciou acerca da questão e esta será mais bem analisada no julgamento do pedido principal, não em sede de tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para limitar a
medida de indisponibilidade de bens ao montante de R$ 1.201.962,80: um milhão duzentos e um mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020